Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra decisão (Id 106938445 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, requerido em desfavor de Silene Alves Bispo processo 0701141-20.2019.8.07.0020, em que indeferido o pedido de expedição de ofício ao HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo a fim de prestar informações sobre contrato de financiamento celebrado entre a instituição financeira e a agravada, de modo a possibilitar eventual penhora dos direitos aquisitivos de veículo descrito nos autos. O magistrado de 1o grau rejeitou o pleito ao fundamento, em suma, de que não existe nos autos qualquer elemento que conduza à conclusão de que a parte exequente, que inclusive é pessoa jurídica, não teria condições de, por conta própria, diligenciar perante o agente financeiro a fim de verificar a situação atual do gravame, a justificar a intervenção do Juízo nessa questão. Neste agravo de instrumento (Id 30668605), a recorrente sustenta a possibilidade de penhora dos direitos do executado sobre bem alienado, conforme entendimento advindo do Superior Tribunal de Justiça, bem ainda com base no art. 835, III, do CPC. Aduz que os direitos sobre o bem alienado fiduciariamente podem satisfazer ao credor exequente, eis que, após avaliados, podem ser objeto de alienação judicial, operando -se neste caso, a sub-rogação prevista no art. 857 do CPC, respeitando, em qualquer caso, o direito do credor fiduciário de perceber o equivalente ao saldo devedor do financiamento de que é titular em face do devedor comum. Com isso requer, ao final: a) o bloqueio, por meio do RENAJUD, e a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre o veículo VW/GOL 1.0, Ano 2011/2012, Placa JIQ3648, Chassi 9BWAA05U0CP034485; b) a anotação de restrição de transferência no RENAJUD; c) a expedição de ofício ao credor fiduciário solicitando informações sobre o contrato firmado com a parte executada, especialmente com relação a quantas parcelas faltam, valor de cada prestação, quantas já foram quitadas e o valor total do financiamento. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30668606 e no Id 30668607, sucessivamente. É o relatório. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de atribuição de efeito suspensivo, tampouco pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Nesses termos, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento do presente agravo de instrumento, o qual RECEBO apenas do efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora